Tribunal: TJSP
Processo: 1043322-63.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
FRANQUIA – CASA DE BOLOS – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL – Autoras franqueadoras que almejam receber a multa contratual de 20% sobre o valor da taxa inicial de franquia (Cláusula 11.2) em virtude dos descumprimentos contratuais perpetrados – Acolhimento - Demonstradas as infrações contratuais das rés, tais como inadimplemento de pagamentos relativos aos royalties e insumos

Ementa:
FRANQUIA – CASA DE BOLOS – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL – Autoras franqueadoras que almejam receber a multa contratual de 20% sobre o valor da taxa inicial de franquia (Cláusula 11.2) em virtude dos descumprimentos contratuais perpetrados – Acolhimento - Demonstradas as infrações contratuais das rés, tais como inadimplemento de pagamentos relativos aos royalties e insumos adquiridos que ensejam a cobrança da multa de 20% sobre o valor da Taxa inicial de Franquia (cláusula 11.2) - RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.

FRANQUIA – CASA DE BOLOS – RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES – Autoras franqueadoras que postulam indenização pelos danos materiais decorrentes do exercício de atividade concorrente – Acolhimento em parte - Pelo acervo probatório foi demonstrado que as rés exerceram atividade concorrente ao objeto do contrato de franquia – Todavia, considerando o período de cumprimento de contrato, o valor da taxa inicial de franquia, a natureza e o valor dos royalties, acolhe-se o pedido indenizatório pelos lucros cessantes, porém limitado a 20% do postulado pelas autoras – Valor pretendido de R$ 102.491,76, que se mostra excessivo e gerador de enriquecimento sem causa - Leitura dos arts. 413 e 884, Código Civil - RECURSO PROVIDO EM PARTE NESSE TÓPICO.

MULTA POR QUEBRA DE SIGILO – Autoras franqueadoras que pugnam pela condenação na multa de 10 vezes sobre o valor da taxa inicial de franquia, em caso de quebra de sigilo das informações de propriedade da franqueadora (cláusula 11.3) – Não acolhimento – Em relação ao dever de sigilo e confidencialidade, pelo acervo probatório, não se demonstrou sua violação, situação que afasta a cobrança da multa de 10 vezes o valor da Taxa inicial de Franquia em caso de quebra de sigilo das informações de propriedade da franqueadora – Meras conjecturas, sem qualquer lastro probatório, que não autorizam a condenação das franqueadas - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.